Tribunal: TJDFT
Processo: 0705677-46.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705677-46.2020.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGADO: LELIANA MARIA ROLIM DE PONTES VIEIRA EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por LELIANA MARIA ROLIM DE PONTES VIEIRA contra o acórdão de ID 55457131, que deu provimento às apelações interpostas pela TERRACAP – COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA e pelo DISTRITO FEDERAL, para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados nas ações populares, invertendo os ônus da sucumbência para atribuí-los integralmente aos autores, entre os quais a ora embargante. A embargante, em razões recursais (ID 55934565), alega omissões no acórdão embargado no tocante à falta de comprovação de consulta popular específica na desafetação do bem público e à vedação ao retrocesso em matéria ambiental, assim como à isenção constitucional concedida ao autor da ação popular no tocante ao pagamento de custas e honorários de sucumbência. Pleiteia o provimento do recurso com a concessão de efeitos modificativos, para que a sentença seja confirmada e afastada a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência. Em impugnação aos embargos de declaração, o DISTRITO FEDERAL e a TERRACAP – COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA pugnam pelo não provimento do recurso (IDs 56925741 e 57154051 respectivamente). A d. Procuradoria de Justiça, na manifestação de ID 58025214, oficia pelo provimento parcial dos embargos de declaração, tão somente para sanar omissão acerca da isenção constitucional dos autores da ação popular no tocante ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios. É o relatório. Decido. Verifico que a ação popular originária deste processo e a ação popular n. 0705729-42.2020.8.07.0018, ajuizada por Vera Maria Bicudo de Castro Magalhães, Paulo César Roxo Ramos, Denise Levoni, Vanine Vasconcelos Magalhães, Edison Bernardes dos Santos, José Carlos de Souza Neto, Adilson Vieira e Gilson Pena costa, ambas ajuizadas em desfavor da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP e do DISTRITO FEDERAL, foram julgadas simultaneamente pelo acórdão embargado (ID 55457131). Estes embargos de declaração estão aptos para julgamento. No entanto, os embargos declaratórios opostos no processo conexo - apelação na ação popular n. 0705729-42.2020.8.07.0018 –, encontram-se em tramitação, com prazo em curso para oferecimento de impugnação e posterior determinação de remessa à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Considero necessária a conclusão simultânea dos processos conexos, para julgamento conjunto dos dois embargos de declaração na mesma sessão, a fim de evitar decisões conflitantes ou contraditórias, caso sejam resolvidos separadamente. Dispõe o artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil que se suspende o processo, quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Imprescindível, portanto, a suspensão da tramitação deste recurso, nos termos do artigo 313 inciso V, alínea “a”, c/c o artigo 55, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, para viabilizar futuro julgamento simultâneo com os embargos de declaração opostos no conexo processo n. 0705729-42.2020.8.07.0018. Em razão do exposto, DETERMINO a suspensão destes embargos de declaração, até a superveniente devolução pela d. Procuradoria de Justiça dos autos dos embargos de declaração conexos, a fim de que ambos os recursos aclaratórios venham conclusos ao mesmo tempo, para julgamento simultâneo. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília/DF, 16 de abril de 2024 às 18:57:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora